Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728666-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO COELHO DE MACEDO NETO AGRAVADO: ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CICERO COELHO DE MACEDO NETO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0020890-97.2014.8.07.0001, apresentado por ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA – EPP. Na hipótese, o agravante informa ser “beneficiário da gratuidade de justiça, conforme deferido nos autos principais, pugnando lhe seja estendido o referido benefício para processamento do presente recurso.” (ID 73988057). De outro lado, o agravante não consta como beneficiário da justiça gratuita no cadastro do presente recurso de agravo de instrumento. Ademais, não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, e não colacionou documentação apta a comprovar sua hipossuficiência. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 17:25:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador